Tribunal: STF
Processo: RE 204916
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA - I. Coisa julgada: falta de prequestionamento.
Não há como reconhecer a existência de coisa julgada em
favor do contribuinte se, a despeito de o alegado trânsito em
julgado haver ocorrido antes do julgamento da apelação, dele não
cuidou o acórdão recorrido, nem o recurso extraordinário.
II. RE: direito local (Súmula 280).
Quanto à incidência da L. est. 8.198/92 - afastada na
origem sob o fundamento de não ser aplicável a restaurantes
industriais - a matéria, de direito local, obviamente não tem
natureza constitucional.